Tribunal: TJSP
Processo: 1007996-02.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Plano de Saúde. Autora que precisou arcar com o pagamento de cirurgia, diante da negativa da corré, tendo em vista que após a portabilidade, deveria ser cumprida a carência. Sentença de improcedência. Recurso da autora que se bate pela reforma total da decisão.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Plano de Saúde. Autora que precisou arcar com o pagamento de cirurgia, diante da negativa da corré, tendo em vista que após a portabilidade, deveria ser cumprida a carência. Sentença de improcedência. Recurso da autora que se bate pela reforma total da decisão. Impossibilidade. Pleito de indenização por danos morais e materiais que não merece prosperar. Provas colacionadas aos autos que demonstram o contrário do quanto alegado pela autora que, além de tudo, não logrou fazer prova da realização de portabilidade entre o seu anterior plano de saúde e a segunda ré. Sentença que merece manutenção. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Apelação Cível n. 1007996-02.2018.8.26.0099 Bragança Paulista Voto n.o 41.136
PTS
Registro: 2021.0000068847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007996-02.2018.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
ANELISA CRISTINA DE OLIVEIRA ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
SISMUB-SINDICATO
DOS
SERVIDORES
MUNICIPAIS
DE
BRAGANÇA
PAULISTA E REGIÃO, IRMANDADE DO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS DA
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BRAGANÇA PAULISTA e PLANO DE
SAÚDE DA SANTA CASA DE BRAGANÇA PAULISTA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE (Presidente sem voto), NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA E
ALCIDES LEOPOLDO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Apelação Cível n. 1007996-02.2018.8.26.0099 Bragança Paulista Voto n.o 41.136
PTS
Voto no 41.136
Apelação Cível no 1007996-02.2018.8.26.0099
Comarca: Bragança Paulista
Apelante: ANELISA CRISTINA DE OLIVEIRA ALMEIDA
Apelados: SINDICATO DOS SERVIDORES E TRABALHADORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BRAGANÇA PAULISTA E REGIÃO
(SISMUB) e IRMANDADE DO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS
DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE BRAGANÇA PAULISTA
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
Plano de Saúde. Autora que precisou arcar com o pagamento de
cirurgia, diante da negativa da corré, tendo em vista que após a
portabilidade, deveria ser cumprida a carência. Sentença de
improcedência. Recurso da autora que se bate pela reforma total
da decisão. Impossibilidade. Pleito de indenização por danos
morais e materiais que não merece prosperar. Provas colacionadas
aos autos que demonstram o contrário do quanto alegado pela
autora que, além de tudo, não logrou fazer prova da realização de
portabilidade entre o seu anterior plano de saúde e a segunda ré.
Sentença que merece manutenção. Aplicação do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não
provido.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade
de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais com
pedido de tutela de urgência, advinda de plano de saúde, interposta por
ANELISA CRISTINA DE OLIVEIRA ALMEIDA em face de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Apelação Cível n. 1007996-02.2018.8.26.0099 Bragança Paulista Voto n.o 41.136
PTS
SINDICATO DOS SERVIDORES E TRABALHADORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE BRAGANÇA PAULISTA E REGIÃO (SISMUB) e
IRMANDADE DO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS DA SANTA
CASA DE MISERICÓRDIA DE BRAGANÇA PAULISTA julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 448/451, condenando a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da causa, observada a concessão da gratuidade da
Justiça.
A vencida apelou alegando a portabilidade
entre o plano de saúde anterior e a segunda ré (Irmandade Do Senhor Bom
Jesus Dos Passos Da Santa Casa De Misericórdia De Bragança Paulista/SP).
Aduz falta de informação sobre a carência na portabilidade. Afirma que
transferiu seu plano de saúde da Unimed para a 2a ré, e fora implantado no
dia 15 de fevereiro de 2017. Diz que foi coagida a assinar termo de Confissão
De Dívida, devendo ser ressarcida moral e materialmente. Destacou, por fim,
que como houve a portabilidade do plano de saúde sem carência, não há que
se falar em termo de confissão de dívida algum, vez que era obrigação do
plano a cobertura da cirurgia realizada (fls. 455/467). Preparo anotado (fls.
251/252). Recurso respondido (fls. 471/479: fls. 480/483 e fls. 484/491) e
admitido.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados
como razão de decidir pelo não provimento do recurso, nos termos do art.
252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Apelação Cível n. 1007996-02.2018.8.26.0099 Bragança Paulista Voto n.o 41.136
PTS
A autora interpôs a presente ação alegando que
era conveniada da Unimed Bragança Paulista desde 01/05/2002 por meio da
primeira ré, sem qualquer carência. Prossegue dizendo que em agosto/2016
foi diagnosticada com pólipos e talvez seria necessário realizar uma cirurgia.
Todavia, em Janeiro/2017 afirma ter recebido proposta de migração por meio
de portabilidade de seu plano para a segunda requerida, tendo mais
benefícios, além da ausência de carência, transferindo, por isso, seu plano de
saúde da Unimed para a segunda ré, sendo concretizado em 15 de fevereiro
de 2017. Afirma que no dia 20/03/2017 foi encaminhada para cirurgia de
retirada de pólipos, sendo negado pela segunda ré a realização do
procedimento, momento que, sem alternativa, teve que ir para o SUS, diante
da gravidade do seu estado de saúde. Informa que após esta primeira cirurgia
foi diagnosticada com câncer maligno e necessitaria de cirurgia e tratamento,
que foi realizada em 20/07/2017 de forma particular, uma vez que a cirurgia e
o tratamento foram negados novamente pela segunda ré. Alega não ter
restado alternativa, a não ser arcar com as despesas hospitalares médicas,
sendo compelida a assinar uma confissão de dívida indevida.
Em que pesem os argumentos da autora, não
merece prosperar seu recurso, tendo em vista que, em primeiro lugar não
houve prova da realização de portabilidade entre o plano de saúde anterior da
autora e a segunda ré.
Ademais, as provas colacionadas aos autos
demonstram justamente o contrário do quanto fora afirmado na inicial.
A
propósito,
como
bem
observou
o
sentenciante:
“....na documentação colacionada aos autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
Apelação Cível n. 1007996-02.2018.8.26.0099 Bragança Paulista Voto n.o 41.136
PTS
pela propria autora a fls. 33/34, consta a informação de que o
plano contratado estaria condicionado a um período de carência.
Assim, uma vez que este documento possui a assinatura da autora,
presume-se ciência desta sobre seus termos.
Também não há demonstração de falsa
informação à ré sobre a carência, o que confirma a plena ciência
dela sobre esta exigência no novo plano.
As testemunhas arroladas confirmaram que
por questões religiosas, a autora optou por não realizar a cirurgia
no SUS, realizando-a de maneira particular no Hospital da ré.
Outrossim, a contratação da cirurgia foi
realizada pela autora, sendo assim, possuía total conhecimento dos
valores que seriam necessários para a realização desta.
Sobre a alegação de ter sido coagida a assinar
a confissão de dívida com a ré, esta não deve prosperar, visto que
não houve qualquer prova da ocorrência de vício de vontade no
momento da assinatura. Além disso, as testemunhas arroladas
confirmaram que a proposta do parcelamento que consta na
confissão de dívida, foi realizada por parte da autora, se dispondo
a pagar tais parcelas.
Portanto, visto que o plano de saúde possuía
carências e a não realização da cirurgia no SUS (Sistema Único de
Saúde) de maneira gratuita foi opção da autora, deve arcar com as
custas demandadas para a realização da cirurgia, que se deu em
caráter particular.” (fl. 450).
Portanto, não se há falar em qualquer tipo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
Apelação Cível n. 1007996-02.2018.8.26.0099 Bragança Paulista Voto n.o 41.136
PTS
indenização, restando mantida, na íntegra, a bem lançada sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FABIO QUADROS
Relator